Tribunal: CARF
Processo: 10880.920169/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.920169/2008-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.128 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MOINHO ÁGUA BRANCA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 16-58.318 - 9a Turma da DRJ/SP1 (fls 111/115):

Trata o presente processo de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP de no 10703.00844.100204.1.3.04-9771) pela qual
o alegado crédito do sujeito passivo é apresentado pela
Interessada nos seguintes termos:
“Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO” (fl. 2)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920169/2008-39
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.128 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920169/2008-39

“Crédito Pagamento Indevido ou a Maior COFINS” (fl. 3)
Darf COFINS” fl. 4 “Período de Apuração:31/10/2003” fl. 4
“Data de Arrecadação: 15/11/2003” fl. 4 Pelo Termo de
Intimação de fl. 10 foi comunicado à Contribuinte que o DARF
apontado – origem do suposto crédito – não foi localizado nos
Sistemas da Secretaria da Receita Federal.
Por essa mesma intimação foi determinado à Contribuinte que:
“Verifique se todos os dados da Ficha DARF informados no
PER/DCOMP, conferem com os dados do DARF original”.
Paralelamente, a Contribuinte foi esclarecida de que:
“A data de arrecadação é a data em que o pagamento foi
realizado, que consta da autenticação bancária”.
E acrescentou-se:
“Se houver qualquer divergência, solicita-se transmitir o
PER/DCOMP retificador.
Caso contrário, compareça à unidade da Secretaria da Receita
Federal de sua jurisdição com esta intimação, o(s) DARF
original(is), no prazo indicado”.
Ao final, a Contribuinte foi intimada a sanar a(s) irregularidade(s)
indicada(s) em vinte dias, alertando-se:
“Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) no prazo
estipulado, o PER/DCOMP em análise poderá ser indeferido/não-
homologado”.
Não consta destes autos que a Contribuinte tenha atendido a essa
intimação.
Pelo Despacho Decisório de fl. 7 a compensação declarada não
foi homologada.
O posicionamento da Autoridade a quo foi de que, analisadas as
informações prestadas na Declaração de Compensação, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da
Receita Federal.
Pela Manifestação de Inconformidade de fl. 11 a Interessada,
alegou e discorreu, em síntese, no sentido de que o crédito tem
origem em pagamentos feitos a título de FINSOCIAL, acima da
alíquota de 0,5%, sendo a compensação autorizada com fulcro na
ação judicial 96.0014837-6.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.128 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920169/2008-39

COMPENSAÇÃO.DESCABIMENTO.
Incabível a compensação fundada em recolhimento que não
foi comprovado pela Interessada e nem encontrado pela
Unidade a quo.
ALTERAÇÃO.DESCABIMENTO.
Incabível alterar a pretensão quando o processo já se
encontra em estágio recursal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls 121/345), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente alega que transmitiu declaração de compensação relativa à
compensação da COFINS, em decorrência de pagamentos indevidos ou a maior, cujo crédito foi
reconhecido nos autos da Ação Ordinária n.° 96.0014837-6.
Segundo a Recorrente, seu direito não foi reconhecido pelo Fisco sob o
fundamento de que a ação judicial não havia transitado em julgado, e que a referida
compensação necessitaria de prévia habilitação de crédito nos termos da IN RFB n.° 900/2008.
Afirma que, apesar de não haver vedação de utilização de créditos
reconhecidos judicialmente em decisão não transitada em julgado, o sistema não permitia essa
utilização, de forma que foi compelida a “transmitir suas DCOMP's informando que se tratavam
de ‘pagamento indevido ou a maior’, o que em verdade não deixa de ser, só que este pagamento
indevido ou a maior é decorrente da ação judicial n.° 96.0014837-6.”
Defende que tinha direito à utilização dos créditos antes do trânsito em julgado
e que esse mero erro material não pode inviabilizar seu direito.
Assevera que não se aplica ao seu caso o art. 170-A do CTN. Compulsando-se
os documentos juntados às fls. 169, verifica-se que a ação judicial foi impetrada em 1996 e
nessa data realmente o artigo mencionado, introduzido pela Lei Complementar no. 104, de 10 de
janeiro de 2001.
Cumpre observar que a Recorrente juntou os documentos relativos a sua ação
judicial, bem como planilhas nas quais indica seus créditos (fls 155 e seguintes).
No entanto, a Recorrente não usou instrumento adequado nem logrou
comprovar os créditos que foram objeto de PER/DCOMP, de forma que proponho manter a
decisão de piso integralmente.

Diante do exposto, proponho negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.128 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920169/2008-39

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital